Tribunal: STF
Processo: ARE 1459003
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO QUADRO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ADERIRAM AO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI MUNICIPAL Nº 16.122/2015) - POSSIBILIDADE - PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000 - TESE FIXADA NA ADI 5.404 NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO”.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 39, § 4°, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    Decido. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “(...).



    Dessa forma, o recorrente faz ‘jus’ ao recebimento de adicional noturno, no percentual de 25%, sobre a hora-de trabalho, nos termos do art. 104 da Lei Municipal nº 8.989/79, enquanto permanecer exercendo suas atividades em período noturno, uma vez que, como tratado no pedido de uniformização acima exposto, ainda que o adicional noturno não tenha constado expressamente do Anexo IV da Lei nº 16.122, é certo que se trata de verba com feição constitucional e de natureza não permanente e eventual, devida apenas enquanto perdurar a situação de escala do autor para o período noturno. O pagamento, pois, é devido.



    (...)



    Demais disso, é certo que o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.404 não altera o posicionamento adotado por esta Turma Julgadora, uma vez que o precedente é relativo aos policiais rodoviários federais, carreira regida por legislação própria e que não confunde com a legislação aplicável aos servidores públicos do Município de São Paulo da área de saúde.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 16.122/2015) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, operações vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE nº 1.321.187/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.449.913/SP - ED-AgR, Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 14/9/23).



    Também nesse sentido, em casos análogos ao presente, foram as decisões proferidas no ARE nº 1.414.808/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/23; no ARE 1.449.570/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 6/10/23; no ARE 1.453.853/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/09/23; no ARE 1.450.379/SP; Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/9/23; e no ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/08/23; 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente